Tribunal: TJBA
Processo: 8032532-41.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8032532-41.2021.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAMU/BA. PACIENTE: ALEXSANDRO DE JESUS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121, §2º, IV, E ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, INCISO II (POR DUAS VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. FATO DELITUOSO OCORREU EM 03/01/2016. DEFLAGRADA A AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO PACIENTE E DO CORRÉU RENATO LIMA DA SILVA. EXORDIAL RECEBIDA E DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO DE AMBOS PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. DEFESA APRESENTADA EM 14/05/2020. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REAVALIAÇÃO EM 16/03/2021. TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO – HCT. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 06/05/2021. INEXITOSA. AUSÊNCIA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS. REAVALIADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO NA DATA DE 09/06/2021. DEFENSOR DATIVO ACOMETIDO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – AVC. SUBSTITUIÇÃO DO DATIVO, OFICIANDO-SE À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL BAHIA. REDESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA A DATA DE 18/02/2022. NÃO REALIZAÇÃO, EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO. VISTA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXPEDIDO OFÍCIO, NA DATA DE 04/05/2022, AO DELEGADO DE POLÍCIA PARA QUE INFORMASSE OS ENDEREÇOS E CONTATOS TELEFÔNICOS DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO PARQUET. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS sob nº. 8032532-41.2021.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, ALEXSANDRO DE JESUS, ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR (ASSINADO ELETRONICAMENTE)